Tribunal: STF
Processo: Rcl 74206
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por GAV Resorts Gestão de Negócios e Participação Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000076-92.2023.5.06.0012), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O autor daquela reclamação trabalhista originaria constitui empresa, com nome empresarial de DIEGO TEIXEIRA MARTINS 09047783476, com atividade econômica descrita com o código 73.19-0-02 – Promoção de vendas, inscrita no CNPJ sob o nº 40.208.678/0001-89. 



    Não obstante aos fatos e documentos trazidos aos autos de origem, o juízo da referida 12ª Vara do Trabalho de Recife declarou a ocorrência de vínculo empregatício entre as partes e promoveu os deferimentos respectivos. Fixou remuneração conforme requerido pelo autor daquele processo, deferiu verbas rescisórias decorrentes do vínculo reconhecido, pagamento de FGTS e multa compensatória de 40%. 



    Note-se que o então„o autor da demanda trabalhista prestou serviços através de sua pessoa jurídica, mediante contrato de prestação de serviços entre empresas, devidamente firmado, sem qualquer alegação de vicio de vontade, o que induz a presunção de veracidade do seu conteúdo, haja visto que no plano formal encontra-se regulamente demonstrada a existência de contrato civil entre duas empresas. Tendo ainda o referido autor emitido nota fiscal, promovendo escrituração contábil, recolhendo tributos, repita-se, na pessoa jurídica constituída que inclusive continua ativa.



    […]



    Pelas circunstancias das decisões acima mencionadas, a única conclusão é a de que houve desrespeito dos precedentes vinculantes do STF, divergindo do decidido na ADPF 324, na ADC 66 e no RE 958.252.” 



    Ao final, requer “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Nona Vara do Trabalho de Aracaju, Sergipe, confirmada pela Primeira Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, nos autos do processo nº 0000949-14.2023.5.20.0009 (sic), que desrespeitou as decisões proferidas por esta casa, em controle difuso (RE-GR 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    O Tribunal Reclamado, mantendo o entendimento firmado na sentença, afastou o contrato de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica e assim se manifestou quanto ao vínculo empregatício (eDoc. 7):



    “Alegou-se na inicial que ‘O reclamante foi admitido pela reclamada em 12/02/2022, na qualidade de Promotor de Marketing" mas que "com propósito de mascarar o vínculo de emprego, essa impôs que fosse aberto uma empresa no nome do reclamante, pois só assinavam o contrato se fosse Pessoa Jurídica’. Relatou que ‘trabalhava como promotor de Marketing, sempre prestou serviços em Recife-PE e tinha que ir pessoalmente a supermercados, shoppings, restaurantes e eventos em geral, entrevistar pessoas e convida-las para conhecer o empreendimento que estava sendo oferecido, junto a empresa reclamada e recebia um salário base no valor de R$ 2.210,00 (Dois mil, duzentos e dez reais) mais R$ 200,00 (duzentos reais) de comissão por cada venda de cota feita, além de R$ 500,00 quando atingisse a meta de cupons feitos, que era batida mensalmente’. Argumentou que estavam presentes os requisitos para configuração do vinculo de emprego, pleiteando o reconhecimento do liame empregatício com a ré.



    [...]



    O contrato de trabalho é contrato-realidade e configura-se independentemente da vontade das partes ou da roupagem que estas lhes emprestem, sendo decisiva a prova do que ocorre efetivamente no plano dos fatos, privilegiando-se o princípio da primazia da realidade.



    […]



    No caso examinado, o reclamado negou, na defesa, a existência do vínculo de emprego e asseverou tratar-se de prestação de serviços de forma autônoma. Assim, ficou controvertida tão somente a natureza jurídica da relação existente entre as partes, cabendo ao demandado o ônus de provar o fato obstativo do direito perseguido na ação, a teor do disposto no artigo 818, II, da CLT, do qual não se desvencilhou a contento. 



    Dessa forma, assim como o Juízo de origem, entendo que o reclamado não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia de provar que a relação havida entre as partes era de trabalho autônomo, sem subordinação jurídica, devendo ser mantido o reconhecimento do vínculo empregatício no período de 12/02/2022 a 02/01/2023. A contratação do reclamante como pessoa jurídica para prestação de serviços de promoção de vendas, visou apenas mascarar uma relação de emprego e se desonerar dos encargos típicos desse tipo de relação. 



    Desta feita, correta a sentença que reconheceu a existência de vínculo empregatício e deferiu as verbas daí decorrentes.”



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços de promoção de vendas celebrado entre a ora Reclamante e a parte beneficiária, empresário individual Diego Teixeira Martins 09047783476, CPNJ: 40.208.678/0001-89 (eDoc. 6). Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviço.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0000076-92.2023.5.06.0012, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente